Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-45.2008.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002381-45.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não identificados tais vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Altir Antonio Peruzzo
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença que o condenou pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII e X e art. 11, caput da Lei no 8.429/92, sendo fixada as sanções de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Alega o embargante que o acordão incorreu em omissão e contradição, na medida em que não confrontou as teses e fundamentos trazidos, os quais são de extrema importância para o deslinde do caso e que teriam o condão de infirmar o julgado, no que tange à prescrição geral e, ainda, no que tange ao elemento subjetivo, em confronto à nova lei, que exige o dolo para a configuração da conduta ímproba.

Pede, então, provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios, aplicando-lhe efeito modificativo, para reconhecer o provimento do apelo, em razão da improcedência do pedido condenatório na ação de improbidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a rejeição dos embargos, refutando as alegações do embargante (Id n. 156216196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público
propôs ação civil pública em desfavor de
Altir Antônio Peruzo
, alegando que este, na qualidade de prefeito municipal de Juína, à época da conduta apontada como ímproba, teria incorrido na prática de atos irregulares em procedimento licitatório, violando princípios afetos à Administração Pública.

Ao prolatar a sentença, o juiz acolheu a pretensão ministerial, reconhecendo a prática da conduta prevista nos artigos 10 e 11 da LIA, com a aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da lei n. 8.429/92.

Irresignado,
Altir Peruzo
apelou, mas não teve êxito no recurso, e, então, maneja estes embargos declaratórios, sustentando que a decisão foi omissa ao desconsiderar o pedido de reconhecimento de prescrição geral arguido nas razões do apelo, bem como por ser contraditória quanto à inexistência de dolo e atipicidade das condutas apontadas na inicial como causa para condenação pela prática de atos de improbidade administrativa sob a égide da Lei no 14.230/2021.

Afirma que os atos imputados em seu desfavor foram praticados em parte na modalidade culposa, o que não mais é permitido a condenação e em outra, enquadrados em tipo revogado.

Razão, no entanto, não assiste ao embargante, posto que a análise da situação foi feita exatamente nos contornos da nova lei, aplicando-se o entendimento sobre a exigência do dolo para a prática do ato ímprobo e o fundamento foi espelhado nas provas constantes nos autos, senão, vejamos:

“(...)
Logo, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa,
é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021
.(...)

Na hipótese dos autos, tenho que se
encontra devidamente demonstrado o elemento subjetivo na conduta do Apelante
. Explico.

Extrai-se dos autos que, apesar da edição da Lei Municipal no 752/2004, o então prefeito municipal, ora apelante, ao realizar o certame licitatório autorizado pela referida norma, não alienou todos os imóveis por meio da modalidade concorrência, conforme previsto.

Isso, pois,
de acordo com auditoria realizada, constatou-se que parte dos lotes foram vendidos por meio de dispensa de licitação, de forma a não observar requisitos básicos na alienação de bens imóveis pertencentes ao poder público
.

Além disso, foi constatada diferença entre os valores recebidos pela alienação e os valores depositados, acarretando a ausência de controle financeiro e contábil sobre tais montantes.

Neste ponto,
não há se falar em mera irregularidade material, tendo em vista que o ato cometido pelo gestor municipal impossibilitou a análise e averiguação do correto recebimento dos valores
.

Ainda, em relação à aplicação das receitas provenientes das alienações, verifica-se a ocorrência de pagamento irregular a diversas empresas. Em sede de audiência de instrução, o Apelante argumentou que “não tinha como saber” sobre as informações falsas constantes em documentos fiscais.

Inclusive,
foi devidamente comprovado na instrução dos autos, que as notas fiscais de pagamento à Empresa Eletricidade Paraná LTDA foram confeccionadas de forma fraudulenta
.

Neste ponto, o documento constante no Id. 107182958, p. 16 dos autos, comprovam que o CNPJ que
consta do processo licitatório e demais documentos apresentados contém vícios de fraude
, tendo em vista a presença de número de CNPJ e
endereço não pertencente à empresa contratada, bem como que as NFs foram confeccionadas com a finalidade única e exclusiva de atender a licitação do Município
.

(...)

Portanto,
restou devidamente demonstrado que o Apelante agiu de forma dolosa
, ferindo o princípio da legalidade e causando dano ao erário.

Inclusive, o elemento subjetivo restou devidamente demonstrado no ato sentencial
(...) (destaquei)

Verifica-se, pois, que, a despeito de entendimento diverso sobre a configuração do dolo na conduta do embargante, o certo é que não houve contradição no acordão. Ao contrário. Os fundamentos foram feitos com base na nova lei e no convencimento do Relator sobre a configuração da conduta dolosa, com base no conjunto probante.

A despeito da suscitada prescrição geral que afirma não ter sido apreciada no julgamento do recurso de apelação, nota-se que nas duas oportunidades em que o recorrente se manifestou após a promulgação da novel norma (Id 120053974 em 04/03/2022 e 151230198 em 21/11/2022) argumentou e pleiteou expressamente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, não tratando em qualquer momento sobre o tema da prescrição geral.

Aliás, ainda se o tivesse, conforme destaca nos aclaratórios, o pedido de reconhecimento se baseia nos termos introduzidos pela Lei no 14.230/2021, o que não é possível haja vista já ter o Supremo Tribunal Federal decidido pela irretroatividade do instituto quando do julgamento do ARE 843989 (tema de repercussão geral 1199) que ocorreu em 18/08/2022. Logo, carece de razão o embargante, também neste ponto.

Outrossim, conforme bem observado pelo Ministério Público, embora, de fato, o enquadramento da conduta no art. 11, caput da Lei no 8.429/92 não mais seja possível devido a revogação do tipo legal, o seu afastamento não reflete nas sanções aplicadas em desfavor do embargante, posto que o juízo sentenciante aplicou o princípio da absorção ao dosar as sanções vez que as penalidades para o tipo do art. 10 são mais graves que as do art. 11 (quando vigente).

Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou contradição no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023